Tribunal: TJPA
Processo: 0017920-83.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10069 - Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017920-93.2006.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: CYNTHIA PESSOA LINHARES CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA
. TRATAMENTO MÉDICO.
NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
ACORDÃO REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, APENAS PARA ADEQUAÇÃO DAS ASTREINTES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO A INTERPRETAÇÃO DE RECURSO PARADIGMA E, DE REQUERIMENTO FORMULADO PELA PARTE. AFASTADA. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. PRECEDENTES.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão que deu parcial provimento à Remessa e à Apelação interposta pelo Estado, para
a adequação das astreintes.

2.
O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

3. A alegação de
omissão no Acórdão impugnado, no que tange a interpretação dada ao Tema nº 793 do STF, não se sustenta. Manifesta tentativa de revisão de mérito, acerca da solidariedade dos entes federados em matéria de saúde, tendo a Turma Julgadora se posicionado expressamente quanto da questão.

4. De igual forma, não merece prosperar a insurgência
quanto ao pedido de retirada do processo da pauta de julgamento, sob a alegação de violação do art. 3º, § 3º, da Resolução 21/2018, pois, diante da ausência de motivação para o ato, não há que se falar em prejuízo à defesa.
Precedente.

5. Inexistência de omissão
no Acórdão. E
mbargos manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável na tentativa de rediscutir a matéria
já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie
.

6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do
CPC/2015.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 20 a 27 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação e Remessa Necessária (processo n.º
0017920-93.2006.8.14.0301

- PJE
) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra
CYNTHIA PESSOA LINHARES CAVALCANTE
, para sanar alegada omissão no Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão (Id.
2158540 - Pág. 1 ao Id. 2118390 - Pág. 11)
:

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO APELO
,

bem como,
CONHEÇO DE OFÍCIO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA,
para reverter a multa diária arbitrada contra a pessoa física do gestor público estadual à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato, no caso, o Estado do Pará.
(...). (grifo nosso).

Em razões recursais (Id.
2213711 - Pág. 1
/2)
o embargante
aponta omissão no Acórdão impugnado, alegando, em síntese, que a interpretação dada ao Tema nº 793 do STF foi feita de maneira distinta daquela conferida pelo Supremo Tribunal Federal,
destinando a todos os Entes a responsabilidade de garantir o direito à saúde ao autor
.

Aduz ainda, que o julgado foi omisso quanto ao pedido de retirada do processo de julgamento (pauta), o que teria violado os termos do art. 3º, § 3º, da Resolução 21/2018.
Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que haja manifestação acerca das omissões
, e se for o caso conferindo efeitos infringentes, para alteração do julgado
.

O embargado deixou de apresentar contrarrazões (Id.

2446179 - Pág. 1).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos
autos, o embargante afirma que o Acórdão
é omisso por ter conferido interpretação distinta ao precedente do STF que firmou entendimento de que caberá ao Poder Judiciário
a definição e direcionamento da responsabilidade primária nas obrigações de fazer em matéria de saúde (Tema nº 793)
.

Contudo, verifica-se que não houve omissão no Acórdão impugnado,
que consignou expressamente as razões para a condenação solidária dos Entes Federados, sendo oportuna a transcrição de trecho da ementa:

1. Preliminar de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva
. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual
. Preliminares rejeitada. – Grifo nosso

Assim, nos termos do voto proferido, a matéria sob foco foi devidamente enfrentada, sendo os fundamentos suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso principal.

No que diz respeito a alegação de omissão quanto à análise de petitório de Id.
2114867 - Pág. 1/2,
em que se requereu a retirada do processo da sessão do plenário virtual, a insurgência não se justifica. Isto porque a procuradora do ora embargante, não motivou seu pedido de forma a demonstrar o real interesse em apresentar sustentação oral.

Impende ressaltar, que é dever do relator manter a ordem processual, com o escopo de obstar atos que tumultuem o processo ou acarretem procrastinação indefinida da lide, dando assim cumprimento aos princípios da celeridade, da duração razoável do processo e, da efetividade da jurisdição.

Neste sentido, destaco recente julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em caso análogo, assim decidiu:

Decisão
O agravante requereu a reconsideração da decisão deste relator que indeferiu o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento da sessão virtual para a presencial
.

Nesse sentido, o recorrente argumenta que o artigo 140-A, §2° do Regimento Interno e o artigo 3°, §3° da Resolução n° 21/2018 deste E. Tribunal amparam seu pedido para acompanhar o julgamento do seu recurso de embargos de declaração de forma presencial. (...)
Acontece que esses dispositivos não podem ser interpretados isoladamente, isso porque, o parágrafo terceiro do artigo 140-A do Regimento Interno dispõe o seguinte:

§3º Uma vez demonstrado o interesse de realizar sustentação oral, o feito será julgado de forma presencial.

Logo, da análise desses conteúdos normativos, depreende-se que é assegurado às partes e aos procuradores, bem como ao membro do Ministério Público, o direito de solicitar ao Relator a ¿retirada de pauta de processo inscrito para julgamento no Plenário Virtual, indicando sua intenção de realizar sustentação oral ou acompanhar o julgamento do processo de forma presencial. (...).
Sendo assim, na hipótese de se requerer a retirada de pauta tão somente para acompanhar o julgamento do processo presencialmente (sem a realização de sustentação oral), tem-se que o seu acolhimento se insere no âmbito da discricionariedade do Relator que avaliará a pertinência da efetivação dessa medida, isso porque, não existe (como o há em relação à defesa na tribuna) dispositivo expresso que o obrigue
.
Com efeito, essa avaliação deve ser pautada pela possibilidade de o julgamento no ambiente virtual vir a prejudicar os direitos das partes à ampla defesa e ao contraditório.
Entretanto, não vislumbro tal situação de prejuízo no presente caso. Ademais, o julgamento de embargos de declaração não comporta defesa oral
.

Ante o exposto, rejeito o pedido de reconsideração.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator (TJ/PA, 2020.00439606-52, Não Informado, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-02-11) – grifo nosso

Como se vê, esta relatora tacitamente deixou de acolher o pedido de suspensão de julgamento, considerando a ausência de motivação do ato que requereu a retirada do plenário virtual, face a incerteza quanto a intenção de sustentação oral. Sendo assim, não se identifica qualquer prejuízo na hipótese ao Embargante.

No mais, resta evidente pretensão de rediscutir o julgado, não devendo se confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

(STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017) – Grifo nosso.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

(...)

(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015) – Grifo nosso.

Ressalta-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 20 de julho de 2020

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2020